Tribunal: TJSP
Processo: 2237686-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Extinção – Obrigação de fazer ainda não cumprida – Prosseguimento da execução do julgado - Cabe ao Juízo de origem dispor onde será feita a desospitalização e seu custeio - Recurso provido em parte.